Tribunal: TJDFT
Processo: 0722171-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0722171-06.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JULIA ISKIN IMPETRANTE: TICIANO FIGUEIREDO DE OLIVEIRA, PEDRO IVO VELLOSO, GABRIELA LOPES, VINÍCIUS AROUCK, FRANCISCO AGOSTI, ALEXANDRE LOPES, JOÃO BALTHAZAR AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 9 de julho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador